Tribunal: STF
Processo: ADI 7385
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Presidente da República ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 3º, III, “a” e “b”, da Lei n. 14.182, de 12 de julho de 2021, por meio dos quais, segundo alega, a União, após o processo de desestatização das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) e a alteração do estatuto social, manteve cerca de 42% das ações ordinárias da Empresa ao mesmo tempo em que teve reduzido o direito de exercício de voto a menos de 10% do capital votante.



    Alega desproporcional o ônus imposto à União quando contraposto ao patrimônio público investido e ao interesse social em jogo. Sustenta incompatível com a supremacia e a indisponibilidade do interesse público a disposição da coisa pública sem contraprestação.



    Requer, em sede cautelar, a suspensão parcial do art. 3º, III, “a” e “b”, da Lei n. 14.182/2021, a fim de que seja aplicável somente ao direito de voto referente a ações adquiridas após a desestatização da Eletrobras. Pleiteia, ainda, seja atribuída eficácia retroativa à medida cautelar, de modo a atingir a alteração do art. 6º do estatuto social da Empresa, atinente ao alcance tanto do controle direto quanto do indireto da União. 



    Pede, ao fim, a declaração parcial de inconstitucionalidade, sem redução de texto.



    A Procuradoria-Geral da República (eDoc 181) sugeriu a abertura de tratativas conciliatórias. Articulou a necessidade de ponderação dos valores constitucionais. No mérito, opinou pela procedência do pedido.



    Em 19 de dezembro de 2023, determinei o encaminhamento dos autos à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF) para tentativa de solução amigável entre as partes, por 90 dias.



    O Advogado-Geral da União e as Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras), evocando o interesse público e expressando confiança no desfecho consensual, requereram a prorrogação, por mais 90 dias.



    Em 4 de abril de 2024, concedi o pleito.



    O Advogado-Geral da União e a Eletrobras postularam mais 45 dias. Apontaram o engajamento em prol da solução consensual.



    Em 2 de agosto de 2024, deferi o pleito.



    Mediante petição conjunta (eDoc 247), pediram a renovação por 90 dias. Ressaltando a complexidade e a sensibilidade da controvérsia, frisaram que a medida objetivava a resolução abrangente e definitiva, proporcionando estabilidade e confiança aos contratos firmados.



    Em 18 de setembro de 2024 deferi o pleito.



    Por meio de petição conjunta (eDoc 256), requerem nova prorrogação do prazo, por 60 dias. Informam a realização de diversas reuniões, com evolução das propostas em relação aos seguintes pontos: (i) preservação integral das disposições constantes do art. 3º, III, “a” e “b”, da Lei n. 14.182/2021 e dos arts. 6º, 7º e 8º do Estatuto Social da Eletrobrás, que dispõem sobre a limitação do poder de voto; (ii) participação da União nos Conselhos de Administração e Fiscal; (iii) coordenação de um eventual processo de desinvestimento da participação acionária da Eletrobrás na Eletronuclear S.A. por meio da busca de um novo acionista; (iv) definição de termos para revisão do Acordo de Investimentos celebrado entre a Eletrobrás e a Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional S.A., relacionado ao projeto da Usina Nuclear de Angra 3; e (v) manutenção das garantias prestadas aos financiamentos contratados em favor da Eletronuclear S.A. anteriormente à desestatização da Eletrobrás. 



    Remetem à necessidade de conclusão do processo de conciliação até fevereiro de 2025, ante a iminência da Assembleia Geral Ordinária da Eletrobrás voltada à eleição da nova composição do Conselho da Administração, prevista para ocorrer até o final do mês de abril do próximo ano.



    2. A controvérsia veiculada nesta ação é complexa e sensível, tendo em vista a repercussão na ordem e na economia públicas. Além disso, indica a necessidade de compatibilização de interesses da União, entidades da Administração Pública indireta e sociedade civil, com vistas a mitigar as possíveis repercussões sociais.



    As partes demonstraram empenho na condução das negociações, avançando nas propostas e indicando dedicação na resolução célere do processo. Diante disso, reputo adequado renovar o prazo concedido, de modo a assegurar, tanto quanto possível, o desfecho das tratativas de conciliação, resguardando-se, a um só tempo, a segurança jurídica e o interesse público. 



    Não obstante, caso ao final do prazo concedido não tenha sido concluída a conciliação, tenho como necessário que as partes envolvidas comprovem, de modo específico, (i) o compromisso com a resolução definitiva das questões articuladas nesta ação; (ii) os estágios percorridos ao longo do período de prorrogação, indicando os avanços das negociações; e (iii) os ajustes, ainda que parciais, firmados nesse período, a fim de que o quadro não permaneça indefinido por tempo indeterminado, tampouco contribua para a manutenção de cenário de incertezas.



    3. Determino a remessa dos autos à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF) para tentativa de conciliação e solução consensual, tal como instrumento previsto nos arts. 3º e 174 do CPC, por 60 dias; e, ao final, com o retorno do processo, determino às partes envolvidas nas negociações que comprovem, de modo específico, (i) o compromisso com a resolução definitiva das questões articuladas nesta ação; (ii) os estágios percorridos nestes 60 dias, indicando os avanços das negociações; e (iii) os ajustes, ainda que parciais, firmados no período.



    4. Publique-se.



Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente